Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar à ora agravante que forneça à agravada o medicamento indicado por seu médico. A agravante tece considerações sobre a sua natureza jurídica e sobre os planos de saúde de autogestão. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Tece considerações a respeito da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), das Leis n. 9.659/1998 e 9.961/2000 e das Resoluções Normativas da ANS. Esclarece que a agravante, na modalidade de autogestão sem fins lucrativos, submete-se à fiscalização e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e destaca que o critério de observação aos termos do contrato está estipulado pela Lei n. 9.656/1998. Informa que a Resolução Normativa n. 428, de 07 de novembro de 2017, atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde que constitui referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Afirma que o rol de procedimentos e eventos em saúde constitui a referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, bem como alega que o rol é taxativo e que as operadoras de saúde não podem contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol. Enfatiza não ser possível falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da Fundação Ré, sob o argumento de que a agravante apenas cumpriu as determinações editadas pela agência que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários. Argumenta que, de acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado garantir a saúde da população, sendo que a saúde suplementar serve tão somente para sanar lacunas deixadas por ele. Ressalta que a lei não define o que é cláusula abusiva e que, nos termos da lição de Cláudia Lima Marques, a limitação não é abusiva por si só. Alega que, segundo o art.188 do Código Civil, os atos praticados em exercício regular de um direito não constituem ilícitos. Informa que a medicação pleiteada pela agravada não está prevista no rol de medicamentos vigente, que é regido pela Resolução Normativa n. 428/2017, razão pela qual não é caso de cobertura obrigatória. Afirma que o medicamento requerido pela agravada possui custos astronômicos, em especial para a agravante, que tenta se recuperar financeiramente e atravessa a sua 4a direção fiscal pela ANS. Esclarece que “o rol de medicamentos, as diretrizes de utilização (DUT) e as diretrizes clínicas (DC), pela Agência Nacional de Saúde, estão pautados em evidências científicas atuais sobre eficácia e efetividade, tendo como referência estudos reunidos pelo Ministério da Saúde, portanto, são necessários mais estudos científicos para determinar se existem outros procedimentos e indicações clínicas, que possam ser objeto de incorporação nas futuras atualizações do rol, conforme previsão legal e regimental da ANS.” Ressalta que a negativa de cobertura dos medicamentos baseia-se nas disposições trazidas pelas Resoluções Normativas da ANS, notadamente a RN 428/2017. Alega não ser obrigada a disponibilizar e custear medicamentos, materiais e procedimentos não presentes no rol de coberturas obrigatórias estabelecido pela ANS. Sustenta que a procedência dos pedidos formulados na petição inicial importa em imposição que excede os limites da legalidade, criando verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas da agravada. Argumenta que, se o contrato da agravada estabelecesse a cobertura infinita de procedimentos, o valor da contraprestação seria bem superior ao atual e que a beneficiária não pode contratar um produto e desejar outro. Afirma ser impossível suportar o ônus de procedimentos cirúrgicos ou tratamentos invasivos quando há a opção do uso de procedimentos regulares, sem a contraprestação devida. Salienta que o rol de procedimentos estabelecido pela ANS tem caráter eminentemente taxativo, sendo pautado em evidência científicas quanto à efetividade de cada procedimento. Informa que a agravante oferece outros planos de saúde, para que os beneficiários escolham aquele que melhor irá satisfazer suas necessidades, havendo a contrapartida necessária de acordo com o plano e que não é razoável pagar por um plano e pleitear a cobertura de diverso, com abrangência maior. Sustenta que a agravada não preencheu os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 15955962 e 15955963). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise superficial dos autos, não se vislumbram presentes os elementos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante e possui diagnóstico de câncer de pulmão metastático em progressão após cirurgia. O médico assistente da agravada recomendou que o tratamento com a utilização da medicação Alectinibe e a escolha desse tratamento para a agravada foi justificada nos seguintes termos: “A Sra. Jessica Gontijo de Aquino, 26 anos, é portadora de enfermidade classificada sob CID 10 C34 (câncer de pulmão) estadiamento clínico IV (múltiplas metástases pulmonares). O diagnóstico histológico sugere neoplasia mesenquimal com diferenciação miogênica. Trata-se de enfermidade rara porém evolui com crescimento progressivo conforme laudo de tomografia de tórax de 07/11/2019.Perfil genômico do tumor realizado em 29/01/2020 mostra que apresenta fusão do ALK (MCC-ALK). Tal alteração torna o tumor sensível ao tratamento com ALECTINIBE, uma droga oral já aprovada pela ANVISA para uso no Brasil. A operadora negou o tratamento com a alegação de que não consta no Rol da ANS para fornecimento obrigatório. Ora, o oral da ANS só é atualizado a cada 3 anos, nesse intervalo as novas tecnologias surgem e a doença também não espera. Existe uma droga aprovada e já constando no ROL na ANS para a enfermidade em questão, CRIZOTINIBE, porém todos os estudos comparativos do ALECTINIBE com CRIZOTINIBE mostram superioridade estatisticamente significativa do ALECTINIBE tanto em sobrevivência global, sobrevivência livre de doença, menor risco de metástase cerebral, menor risco de morte, maior taxa de resposta e menos efeito colateral (referências abaixo). O ALECTINIBE APESAR DE SER UMA NOVA TECNOLOGIA E SER UMA DROGA SUPERIOR NOS ESTUDOS COMPARATIVOS TEM O MESMO PREÇO DO CRIZOTINIBE. Diante do exposto solicito urgente liberação do tratamento por risco de morte da paciente por progressão do tumor.” A probabilidade do direito da agravada restou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento dos medicamentos indicados pela médica que lhe assiste, assim como houve a comprovação de preenchimento do requisito do perigo de dano. Diante da demonstração inequívoca da presença os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do pedido para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada que não necessitava do medicamento em questão. A agravante não pode recusar-se a garantir o fornecimento do medicamento indicado à agravada sob a alegação de que o medicamento não possui cobertura obrigatória. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, entre as quais se destaca a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. Cumpre destacar que o tratamento pleiteado pela agravada foi prescrito por seu médico, não cabendo ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes. 2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 90117 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe 20/09/2013, Data do julgamento: 10/09/2013) AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ/5 E 7. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) 3.- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 334093 / SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, DJe 01/08/2013, Data do julgamento: 25/06/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. O fato de o medicamento não ser padronizado pela rede de saúde pública não exonera o Distrito Federal da obrigação de fornecê-lo, especialmente quando a prescrição de tal fármaco é a única opção para a sobrevida do paciente portador de doença grave. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.946508, 20150020245399AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 146-158) O objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. O perigo de dano também não restou demonstrado, tendo em vista que o fornecimento do tratamento indicado à agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Saliente-se que, caso o pedido da agravada seja julgado improcedente ao final, os valores decorrentes do fornecimento dos medicamentos poderão ser cobrados da agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator